Tribunal: TJPA
Processo: 0002807-52.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA INCABÃVEL. A tese de negativa de autoria do crime de roubo restou isolada. A vÃtima reconheceu o rÃ©u como autor do delito, seu depoimento Ã© coerente e harmÃ ́nico com o contexto probatÃ3rio, inclusive com a testemunha policial militar, nÃ£o deixando dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. InviÃ¡vel o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena nÃ£o Ã© necessÃ¡rio que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensÃ£o da arma de fogo para exame pericial Ã© prescindÃvel, preponderando o Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, depoimento da vÃtima e das testemunha policial militar, que descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado. PEDIDO DE REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. Pena-base aplicada no mÃnimo legal, nÃ£o merecendo reparos. Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes, atenuantes e causas de diminuiÃ§Ã£o, presente causa de aumento por concurso de pessoas e arma de fogo, aplicada em 1/3 passando para 05 anos e 04 meses de reclusÃ£o e 13 dias-multa, patamar que considerado suficiente para prevenÃ§Ã£o e repreensÃ£o do delito. Regime inicial semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00028075220168140006
COMARCA: Ananindeua.
APELANTE: Rony Gustavo Ferreira de Oliveira - Defensoria Pública do Estado.
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. A tese de negativa de autoria do crime de roubo restou isolada. A vítima reconheceu o réu como autor do delito, seu depoimento é coerente e harmônico com o contexto probatório, inclusive com a testemunha policial militar, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando o Auto de apresentação e apreensão, depoimento da vítima e das testemunha policial militar, que descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado. PEDIDO DE REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. Pena-base aplicada no mínimo legal, não merecendo reparos. Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes e causas de diminuição, presente causa de aumento por concurso de pessoas e arma de fogo, aplicada em 1/3 passando para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, patamar que considerado suficiente para prevenção e repreensão do delito. Regime inicial semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Rony Gustavo Ferreira de Oliveira
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I CPB, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Narra denuncia que no dia 17/02/ 2016, por volta das 07:45 horas, o denunciado, junto com outro individuo não identificado, com arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular de marca Samsung.

Consta ainda dos autos, que no dia e hora, supra citada, dois indivíduos surpreenderam a vítima, com violência e grave ameaça, quando estava caminhando pela rua Jose Marcelino, próximo a um cemitério, exigiram a entrega do objeto relatado, subtraindo-o e fugindo logo em seguida.

A vítima compareceu à seccional de Ananindeua e pediu ajuda acerca do fato criminoso, os policiais imediatamente empreenderam diligências, localizando o acusado na UPA do Icui Guajará, onde recebia os primeiros socorros, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo e reconhecido pela vítima.

A denúncia foi recebida no dia 14/03/2016 (fls. 06/07), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas, requerendo, subsidiariamente, a exclusão da causa referente ao emprego de arma de fogo, bem assim, revisão na dosimetria da pena (fls. 98/99).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 100/107).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 112/115).

É o relatório. A Revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO:

A denúncia oferecida narra que no dia 17/02/2016, por volta das 07:45 horas, o denunciado, junto com outro individuo não identificado, com arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular de marca Samsung.

Consta ainda dos autos, que no dia e hora, supra citada, dois indivíduos surpreenderam a vítima, com violência e grave ameaça, quando estava caminhando pela rua Jose Marcelino, próximo a um cemitério, exigiram a entrega do objeto relatado, subtraindo-o e fugindo logo em seguida.

A vítima compareceu à seccional de Ananindeua e pediu ajuda acerca do fato criminoso, os policiais imediatamente empreenderam diligências, localizando o acusado na UPA do Icui Guajará, onde recebia os primeiros socorros, foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo e reconhecido pela vítima.

Da análise do conteúdo dos autos, a autoria e materialidade delitiva, estão bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

A materialidade e autoria delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 17 - IPL) e Auto de Prisão em flagrante delito (fls. 02 - IPL), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, conforme abaixo transcritos (extraído da sentença de fls. 89/90):
vítima Josimax Lemos Portilho:
[...] ia para o curso em Marituba e ia andando para a BR; que era de manhã; que quando chegou perto da escola José, eu vi um rapaz de blusa rosa passando e não prestei muita atenção nele; que ele deu a volta e veio pra cima de mim com a arma; que ele tirou a arma e colocou no meu peito e falou PASSA, PASSA O CELULAR; que era uma arma de fogo, revólver; que ele levou o meu celular; que ele queria a minha carteira e eu disse que não tinha carteira comigo; que tinha outra pessoa com ele; que o outro estava atrás; que o outro não estava armado; que eles estavam de bicicleta; que o que me assaltou estava na bicicleta preta; que cada um estava numa bicicleta; que depois ele fugiu; que um rapaz que viu foi na frente e avisou os policiais na delegacia; que fui pra delegacia; que fui junto com eles para reconhecer os assaltantes; que fui na viatura; que num beco avistamos ele; que um deixou a bicicleta pra trás e o outro eu não sei pra onde foi; que chegou num matagal e ele entrou; que o pessoal avisou; que fiquei dentro da viatura; que escutei uns 5/6 tiros; que mais na frente entramos num beco e tinham varias pessoas e uma mulher avisou que tinha passado um homem atirado; que
chegou no hospital um baleado; que bateram a foto dele e mandaram para a delegacia; que mostraram a imagem pra mim e eu reconheci ele; que o celular não foi recuperado; que tenho receio de depor na frente dele pra me prevenir mesmo; que tenho certeza de que é ele [...].
Testemunha (informante) Cristiane Macedo dos Santos:
[...] que é esposa do acusado; que ele saiu para entregar um currículo umas 06:30; que ele chegou umas 07:30 ferido; que ele estava na sala; que ele disse que foi baleado pela polícia; que ele disse que queria ir pro hospital; que ele não justificou; que a polícia chegou lá no hospital; que a polícia tirou foto; que foi passado radio para Ananindeua; que falaram que ele tinha feito um assalto; que ele já foi preso por tráfico de drogas; que não conhecia os policiais; que falei com a vítima e ela me disse a situação; que o meu marido falou que entregou um currículo e estava num terreno numa invasão; que ele viu um rapaz correndo e correu também [...].
Testemunha de acusação Adriano Cristian Oliveira dos Santos:
[...] que conhece o Rony que mora na rua da casa da sua avó; que todo o dia de manha toma café na casa da sua mãe; que a avó chamou pedindo para eu levar ele no hospital que ele tava ruim; que pediram socorro porque ele tava baleado; que tenho carro e levei ele para a UPA; que ele não me falou nada; que ele tava sangrando muito; que soube do assalto na UPA pelo policial; que eu não sabia de nada; que nunca ouvi falar nada dele; que não conversei com a vítima; que não soube se ele tinha arma e se trocou tiro com a polícia [...]
Policial Militar Edilson Cesar Fernandes:
[...] afirmou em Juízo que estava saindo de serviço e fomos informados via rádio que estava ocorrendo um arrastão nessa área e me desloquei para o local, juntamente com outras VTRs e começamos a fazer buscas nas áreas e proximidades; que numa rua foi avistado dois elementos de bicicleta que iam fazer outro assalto; que quando eles avistaram a viatura, empreenderam fuga; que foi passado rádio e feito cerco; que na Itabira a nossa viatura passou por um beco e tivemos que ir a pé; que eles conseguiram embrenhar na mata; que houve troca de tiros com uma outra guarnição que tava do outro lado do rio; que houve troca de tiros com os meliantes e as outras viaturas; que foi feito cerco no local e os meliantes conseguiram fugir; que quando estava me deslocando para o quartel foi recebido uma denúncia anônima informando que o elemento que tinha participado do assalto encontrava-se na residência da família dele na passagem São Pedro; que passou o endereço e nos deslocamos para o local; que a vizinha apontou para a casa e pedimos autorização pra entrar, mas ele já tinha sido socorrido por outros familiares; que a viatura da área da Icui foi mandada para verificar se tinha alguém chegado na UPA ferido a bala; que passados alguns minutos foi verificado que tinha entrado um cidadão com um tiro na perna e foi passado foto do referido cidadão por Whats app, onde a vítima o reconheceu; que foi feito procedimento de praxe e encaminhado a delegacia para procedimentos cabíveis [...].

`

O apelante durante seu interrogatório optou por permanecer em silêncio.

Por todo exposto, não vislumbro a possibilidade de absolver o apelante. Primeiro porque a vítima tanto em na fase policial, quanto em Juízo confirmou a autoria delitiva como sendo do apelante, descrevendo com riqueza de detalhes a ocorrência do crime, em harmonia com o depoimento do policial militar que realizou a prisão do apelante.

Por outro lado, embora a defesa negue a autoria delitiva por parte do apelante, não apresenta qualquer prova que confirma suas alegações

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo ao apelante, já que as provas colhidas nos autos confirmam que praticou o delito em comento. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório com relação ao delito do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal.

NÃO INCIDÊNCIA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2º-A, INC. I DO CÓDIGO PENAL

Da mesma forma, incabível o pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma de fogo
, pois em seu depoimento, a vítima, confirmou o uso de arma por parte do réu para perpetrar o delito, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial desta, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, resta mantida a causa especial de aumento de pena

disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma de fogo como meio de intimidação da vítima.

DOSIMETRIA DA PENA.

Por derradeiro, passamos a reanalise da dosimetria da pena. O Magistrado ao proferir a sentença aplicou a pena-base, no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da ausência de circunstâncias negativas militando em desfavor do apelante.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, verifica-se a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2°, incisos II (concurso de pessoas) e §2ª-A, inciso I do CP, onde o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço), patamar que considero suficiente para a repressão do delito, razão pela qual a mantenho, restando a pena final de definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto a teor do art. 33, § 2º,
¿b¿
do CP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso do apelante, mantendo todas as disposições da sentença vergastada.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.